Tribunal: TJMT
Processo: 0093188-45.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVANTE(S):

TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA

AGRAVADO(S):

TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. E OUTRO(s)

Vistos etc.
A vista do decurso de prazo entre a interposição do presente agravo e o provimento Agravo em Recurso Especial no 965.820-MT, pelo STJ, dou por prejudicado o pedido de efeito suspensivo do presente agravo.
Portanto, a fim de dar celeridade ao julgamento de mérito do presente instrumento, dê-se vista a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, á douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, voltem-me os autos para decisão, se for o caso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora